Tribunal: TJBA
Processo: 8028271-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028271-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENITA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAYER CHAGAS FLORES, LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO

AGRAVADO: ENEIAS PRATES MARTINS

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Zenita Alves da Silva contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado – BA, que indeferiu liminar possessória em ação de reintegração de posse referente ao imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca. A agravante alegou ser proprietária e possuidora indireta do bem, herdado de seu genitor, e que o agravado, inicialmente comodatário, teria praticado esbulho em 15/07/2014. Contestou alegada doação do imóvel à esposa do agravado.

II. Questão em discussão

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória referente a posse exercida há mais de ano e dia, com controvérsia sobre a titularidade e ausência de prova inequívoca do esbulho.

III. Razões de decidir

3. A tutela antecipada em grau recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC).

4. Comprovado que o agravado detém posse direta desde 2001, situação que se manteve após o falecimento do proprietário em 2010, resta caracterizada posse velha (art. 561 do CPC), afastando os requisitos da liminar possessória do art. 562 do CPC e exigindo observância ao art. 300 do CPC.

5. O título apresentado pela agravante comprova apenas sua qualidade de herdeira, havendo indícios de omissão de herdeira necessária no inventário, além de controvérsia sobre a alegada doação.

6. A prova oral colhida não demonstrou posse anterior e esbulho de forma inequívoca; urgência não configurada, dada a antiguidade da situação possessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de liminar possessória em caso de posse velha exige prova robusta da probabilidade do direito e da urgência, não configuradas diante de controvérsia sobre a titularidade e ausência de comprovação inequívoca do esbulho."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 300, 561, 562, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028271-28.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
ZENITA ALVES DA SILVA
e Agravado,
ENEIAS PRATES MARTINS

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça